Tribunal: TJMT
Processo: 1037740-21.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037740-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDMAR OLIVEIRA LEITE - CPF: 992.939.271-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECU­ÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RE­CONHECIMENTO DE FALTAS GRAVES E REGRES­SÃO AO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE INTE­RESSE QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE JÁ APLICADA. REGRESSÃO. IM­POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DE JUS­TIFICATIVA E RECONHECIMENTO DE FALTA GRA­VE. SANÇÃO CONSIDERADA CUMPRIDA PELA EX­TENSÃO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ALÉM DO DEVIDO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABER­TO CONCEDIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JUL­GADOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDA­DE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRO­GRESSÃO AO REGIME ABERTO MANTIDA. RECUR­SO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que acolheu a justificativa apresentada para o rompimento da tornozeleira eletrônica, reconheceu a falta grave apenas pelas violações de área de inclusão e de bateria e, ainda assim, manteve a progressão do reeducando ao regime aberto, reputando suficiente o período de extensão do monitoramento eletrônico como sanção disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conhecimento do agravo é integral ou parcial, diante da ausência de interesse recursal em relação ao reconhecimento das faltas já declaradas pelo juízo de origem;
(ii)
analisar se o rompimento da tornozeleira eletrônica configura falta grave no caso concreto;
(iii)
definir se a regressão ao regime fechado é medida proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse de agir do Ministério Público no ponto em que o juízo de origem já reconheceu a falta grave, o que impede o conhecimento do agravo nessa extensão, nos termos do art. 577, § 1º, do CPP.

4. É cabível o acolhimento da justificativa para o rompimento da tornozeleira eletrônica quando o reeducando, diante de ameaças concretas à sua integridade física atribuídas a organização criminosa, registra boletim de ocorrência e comparece voluntariamente ao juízo para entregar o equipamento.

5. A extensão do monitoramento eletrônico por período além do necessário à progressão configura sanção disciplinar suficiente decorrente da violação a tornozeleira eletrônica, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. A regressão ao regime fechado não é efeito automático do reconhecimento da falta grave. A individualização da sanção disciplinar deve observar os parâmetros do art. 57 da LEP.

7. A ausência de contemporaneidade entre a falta grave e o julgamento do agravo, aliada ao comprometimento do reeducando com a execução penal – demonstrado pelo exercício de atividade laboral lícita, pela ausência de novos delitos e pelos comparecimentos regulares no regime aberto –, torna excessiva a medida regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. É cabível o acolhimento das justificativas para o rompimento de tornozeleira eletrônica quando o reeducando, diante de ameaças concretas à sua integridade física, registra boletim de ocorrência e comparece espontaneamente ao juízo. 2. A regressão ao regime fechado não é efeito automático do reconhecimento da falta grave, devendo o julgador ponderar as circunstâncias concretas à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância dos parâmetros do art. 57 da LEP. 3. A ausência de contemporaneidade entre a falta e o julgamento, aliada ao comprometimento do reeducando com a execução penal, torna excessiva a medida regressiva.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1º; LEP, arts. 1º, 57 e 118, I; CPP, art. 577, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 906.951/SP; TJMT, NU 1028827-84.2024.8.11.0000; TJMT, NU 1016026-05.2025.8.11.0000; TJMT, NU 1008734-66.2025.8.11.0000; TJMG, Agravo de Execução Penal n. 1847435-77.2023.8.13.0000.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDMAR OLIVEIRA LEITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da execução penal n. 0007954-76.2009.8.11.0042, que, mesmo após reconhecer a prática de falta grave por violações ao monitoramento eletrônico estabelecido para expiação da pena em regime semiaberto harmonizado,
concedeu
ao reeducando
EDMAR DE OLIVEIRA LEITE
a
progressão ao regime aberto
, considerando o período do monitoramento eletrônico como sanção cumprida.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta que a decisão agravada violou o princípio da legalidade ao, contraditoriamente, reconhecer a infração disciplinar grave e, ao mesmo tempo, promover o reeducando ao regime mais brando, desfigurando o caráter pedagógico da sanção, linha em que postula o
reconhecimento como faltas disciplinares de natureza grave
tanto do
rompimento intencional da tornozeleira
eletrônica quanto das
reiteradas violações de área de inclusão e de bateria do dispositivo
, com a consequente
regressão
do agravado ao
regime fechado
, com a expedição do respectivo mandado de prisão, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (ID. 324827239 – Págs. 438-443).

Em sede de

contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao recuperando, refutou a tese ministerial e requereu fosse negado provimento ao recurso (ID 324827239 – Págs. 450-452).

Ao exercer o juízo de retratação, a d. Magistrada singular manteve o
decisum
reprochado (ID 324827239 – Págs. 456-457).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do agravo em execução, com a determinação da
regressão
do apenado para o
regime fechado
(ID 347707387).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
adequado
e
parcialmente necessário
ao fim colimado.

Isso porque, no que tange ao
reconhecimento da falta grave pelas violações ao monitoramento eletrônico
, a decisão agravada já acolheu a pretensão ministerial, ao não aceitar as justificativas apresentadas e declarar expressamente a ocorrência da infração disciplinar.

Não há, portanto, interesse de agir do Ministério Público nesse ponto, o que impede o conhecimento do agravo nessa extensão, nos termos do artigo 577, §1°, do CPP.

Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de analisar tão somente o reconhecimento de falta grave relativa
ao rompimento da tornozeleira eletrônica
e o
pedido de regressão ao regime fechado
.

Extrai-se dos autos que o agravado
Edmar de Oliveira Leite
cumpre pena privativa de liberdade de
23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no
regime aberto
, decorrente de condenações pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (02 anos), art. 121, §2º, I, II e III, do Código Penal (14 anos), e art. 157, §2º, do Código Penal (07 anos e 06 meses) (SEEU – PEP n. 0007954-76.2009.8.11.0042).

Em
08/03/2025
, verificando-se que o agravado alcançaria o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em
07/05/2025
, a Secretaria da Vara determinou a requisição do relatório de monitoramento eletrônico, com vistas à análise das condições para eventual concessão do benefício (ID. 324827239 – Pág.339).

O relatório aportado em
19/03/2025
registrou
10 (dez) violações por término de bateria
e
33 (trinta e três) violações de área de inclusão
, no período compreendido entre 17/12/2024 e 18/03/2025 (ID. 324827239 – Págs. 348-356).

Diante das irregularidades apontadas, a Magistrada de origem, em
23/04/2025
, determinou a intimação do agravado para que apresentasse justificativa em relação às violações do equipamento eletrônico e prorrogou o período de monitoramento por 60 (sessenta) dias para análise das infrações

(ID. 324827239 – Págs. 371-372).

Embora tenha sido determinado a intimação do agravado para apresentar justificativas, o respectivo mandado não chegou a ser expedido.

Posteriormente, em
04/08/2025
, o agravado compareceu espontaneamente à Secretaria da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, entregou a tornozeleira rompida e declarou que o fizera em razão de ameaças de morte atribuídas à facção criminosa Comando Vermelho, situação que documentou mediante registro de boletim de ocorrência (ID. 324827239 – Págs. 377-379).

Designada audiência de justificação, realizada em
05/08/2025
, o agravado declarou que as violações de bateria e área de inclusão foram motivadas pelo exercício de sua atividade laboral na empresa Climatizatese, que presta serviços ao Banco Sicredi em outras cidades, e que o rompimento do aparelho decorreu das ameaças de morte que recebia.

O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento das justificativas e pela regressão ao regime fechado. A Defensoria Pública pugnou pelo acolhimento integral e pela concessão da progressão ao regime aberto.

A seu turno, a Magistrada
a quo
acolheu parcialmente as justificativas – acatando a justificativa apresentada para o rompimento da tornozeleira eletrônica, mas não a das violações de bateria e área de inclusão –, de modo que

reconheceu o cometimento de falta grave
, todavia,
concedeu ao recorrido a progressão para regime aberto
, valendo-se dos seguintes argumentos:

“Inicialmente, verifico que há duas faltas a serem analisadas.

Em relação ao rompimento da tornozeleira eletrônica, considerando a situação apresentada pelo sentenciado, bem como que procurou ao Fórum para regularizar sua situação, razão pela qual, acolho a justificativa apresentada.

No que tange as violações de área de inclusão e fim de bateria, não há como acolher a justificativa apresentada, deixou de observar as condições do recolhimento domiciliar e bateria da tornozeleira.

Portanto, não acolho a justificativa apresentada e
reconheço a ocorrência de falta grave
, considerando as notificações de violação da tornozeleira, a qual dou como sancionada, considerando o período de extensão do monitoramento eletrônico

Neste sentido,
declaro preenchidos os requisitos legais para a progressão para o regime aberto
nesta data.”
(ID. 324827239 – Págs. 408-414).

Contextualizado o cenário fático dos autos, passa-se à análise da pretensão recursal.

1.
Do reconhecimento da falta grave quanto ao rompimento da tornozeleira e da pretensa regressão de regime
:

Irresignado, o Ministério Público insurge-se contra a decisão exposta, sustentando que o rompimento da tornozeleira deve ser reconhecido como falta grave e que a sanção disciplinar impõe, necessariamente, a regressão ao regime fechado, com expedição de mandado de prisão.

O pedido não comporta acolhimento.

De fato,
o art.
118, inciso I, da Lei n.º
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar
fato definido como crime doloso ou

falta grave
”. Significa que a
acentuada ausência de mérito do executado,
evidenciada por determinadas condutas perpetradas durante a execução da pena, pode levar à regressão prisional.

Ou seja, aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido ao regime mais rígido, dentre outras punições, pois não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Entretanto,
a medida necessita se afigurar proporcional à falta grave cometida pelo reeducando
, pois a regressão de regime
não é efeito automático de seu comportamento indisciplinar
, cabendo ao julgador analisar as circunstâncias concretas para verificar qual a sanção se apresenta suficiente e adequada à hipótese, sem descurar do caráter ressocializador da pena, que objetiva reintroduzir o indivíduo condenado de forma harmoniosa à sociedade.

Aliás, o art. 57 da Lei n.º 7.210/84 traz parâmetros de análise da individualização da sanção disciplinar a ser aplicada, ao mencionar a
“natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”
, permitindo, com isso, a diferenciação de situações cuja equiparação configuraria evidente injustiça.

Nesse sentido, a doutrina especializada é precisa:

“
A regressão de regime não é um efeito mecânico e automático do reconhecimento judicial de falta grave. Ela é apenas uma das possibilidades, devendo o juízo sopesar seus malefícios sob os parâmetros de individualização exigidos pelo art. 57 da LEP, sendo plenamente possível, por exemplo, a homologação da falta sem regressão de regime, ainda que com alteração da data-base, em situações como a evasão do regime semiaberto e a recaptura sem prática de novo delito.
” (GIAMBERARDINO, André Ribeiro.
Comentários à Lei de Execução Penal
. 3. ed. Belo Horizonte: CEI, 2021).

Em compreensão consentânea, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em situações excepcionais, deve ser mitigada a interpretação do art. 118 da LEP à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois encarcerar o apenado nessas circunstâncias frustraria a própria finalidade da execução penal (STJ, AgRg no HC n. 906.951/SP, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024).

Na hipótese dos autos, apesar de induvidoso que o agravado
não
cumpriu fielmente as condições estabelecidas para expiação da sua pena no regime semiaberto, evidencia-se que a conclusão adotada pela Magistrado
a quo
é corroborada por
particularidades concretas
dos autos.

Em primeiro lugar, mostra-se acertada a conclusão do Juízo de origem ao acolher a justificativa apresentada pelo agravado em relação ao rompimento da tornozeleira.

Conforme registrado no Relatório Social de Atendimento, o reeducando foi “denunciado” (
sic
) ao Comando Vermelho por uma ex-companheira, que o acusou da prática de supostos abusos, tendo sido alertado por vizinhos de que membros da organização criminosa teriam a “senha do
wi-fi
” dele e que iriam entrar em sua casa e arrancar sua cabeça (ID. 324827239 - Pág. 394).

Nesse contexto, o agravado não optou pela clandestinidade e absoluto desrespeito aos termos de cumprimento da pena imposta, pois registrou boletim de ocorrência acerca das ameaças sofridas e, poucos dias depois, compareceu voluntariamente à Vara de Execuções Penais com o equipamento, cientificando o Juízo da situação, tendo inclusive registrado o desejo de ser recolhido na unidade prisional para salvaguardar sua integridade física (ID. 324827239 - Págs. 377 a 382).

Essa postura é incompatível com a conduta daquele que deliberadamente
despreza as obrigações do regime e, ao mesmo tempo, revela o compromisso do reeducando com a execução penal.

Além disso, conforme já assentado, a regressão do apenado ao regime fechado não é efeito automático do reconhecimento da falta grave, pois os dispositivos que preveem tal providência devem ser compatibilizados com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que a Magistrada de origem igualmente agiu com acerto ao conceder ao acusado a progressão de regime, apesar de não acolher as justificativas apresentadas para as notificações de violação da tornozeleira eletrônica.

De início, destaca-se o
extenso lapso

temporal existente desde o cometimento dos delitos ora submetidos à execução
(a última condenação transitou em julgado em 2017, por fatos ocorridos em 2014) e a
ausência de reiteração delitiva do apenado
durante todo o período de cumprimento da pena no regime semiaberto, iniciado em agosto de 2021, o que é indicativo relevante de que os fins da execução penal vêm sendo progressivamente alcançados.

Igualmente significativo é o
exercício de atividade laboral lícita
durante o cumprimento da pena no regime intermediário, o que pode ser extraído das remissões concedidas ao reeducando no PEP de origem, elemento central da ressocialização que não pode ser desconsiderado na avaliação da adequação da medida regressiva.

Não se descura, ainda, que, conforme apontado pela Magistrada, o agravado já havia preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em
07/05/2025
, tendo permanecido submetido ao monitoramento eletrônico por aproximadamente três meses além do necessário em razão da mora na expedição do mandado de intimação para que ele apresentasse justificativas para as violações apuradas.

O período de extensão da medida reveste de razoabilidade a conclusão adotada pela magistrada de origem, no sentido de que a sanção disciplinar foi cumprida sem necessidade de regressão ao regime fechado.

Além disso, os autos revelam que o agravado
vem cumprindo regularmente as condições do regime aberto desde agosto de 2025
. As certidões acostadas ao processo executivo
n. 0007954-76.2009.8.11.0042
atestam os comparecimentos periódicos realizados em novembro de 2025 e fevereiro de 2026, demonstrando que a decisão agravada foi acertada e que o benefício concedido encontra respaldo no comportamento do reeducando.

Assim, em vista da
ausência de contemporaneidade
, punir o reeducando com a regressão para o regime fechado por infrações disciplinares cometidas há cerca de 1 (ano) configuraria resposta excessiva e contrária aos propósitos delineados pela Lei de Execuções Penais, cujo escopo maior é a harmônica integração social do condenado (art. 1º).

De mais a mais, tal conclusão deve ser
coligada ao princípio da confiança do juiz da causa
, visto que este detém, incontestavelmente, informações concretas sobre o sistema carcerário local e as consequências de se inserir o recorrido no regime fechado.

A ilustrar o exposto, destaca-se a seguinte jurisprudência:

“
- Não é cabível a aplicação dos consectários legais da falta grave sem a apreciação sistêmica do ordenamento jurídico e sem observar os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade

- In casu,
tendo em vista que a conduta do apenado não gerou maiores consequências no âmbito da execução penal, bem como pela ausência de contemporaneidade entre a prática da falta e o presente julgamento, mostra-se incabível a regressão de regime prisional.

-
O juiz da execução, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, bem como a necessidade de sanções mais ou menos rigorosas para a ressocialização do condenado
(...)”.
(TJMG, Agravo de Execução Penal n. 1847435-77.2023.8.13.0000 Araguari, relator Juiz Convocado Haroldo André Toscano de Oliveira, julgado em 18/12/2023).

Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte de Justiça compreende que, quando o conjunto das circunstâncias revela efetivo comprometimento do reeducando com a reinserção social, sem registro de novos delitos e com cumprimento substancial das obrigações impostas, a manutenção do regime menos gravoso, ainda que reconhecida a infração disciplinar, apresenta-se como a solução mais adequada. Nesse sentido:

“3. A prática de falta grave, embora possa ensejar a regressão de regime, não a torna obrigatória, cabendo ao magistrado avaliar as circunstâncias do caso concreto.

4. A manutenção do regime semiaberto, com imposição de condições específicas, mostra-se adequada quando o apenado demonstra indícios de ressocialização, como inserção no mercado de trabalho e ausência de novos delitos, devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para equilibrar a punição pela falta cometida com a perspectiva de ressocialização.”
(NU 1028827-84.2024.8.11.0000, relator Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 29/10/2024).

“
1. A regressão de regime exige a demonstração de descumprimento doloso e relevante das condições impostas ao apenado, sendo insuficiente a mera falha técnica no monitoramento eletrônico.

2. A ausência de novo crime, o comparecimento espontâneo ao juízo, a tentativa de regularização da monitoração e o exercício de atividade laboral lícita indicam comprometimento do apenado com a execução penal e autorizam a manutenção do regime semiaberto.

3. A execução penal deve observar o princípio da proporcionalidade, valorizando as condutas ressocializadoras do apenado e privilegiando medidas menos gravosas antes da regressão de regime.”
(N.U 1016026-05.2025.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/09/2025).

“5. A execução penal, embora deva assegurar o cumprimento rigoroso da pena, não dispensa a análise individualizada do comportamento do apenado, devendo prevalecer os princípios norteadores da execução da pena da proporcionalidade e da ressocialização, sobretudo quando a falta grave não revela, por si só, risco à ordem pública ou reiteração criminosa.

6. O art. 118, I, da LEP autoriza, mas não impõe automaticamente, a regressão de regime em caso de falta grave, cabendo ao juízo competente ponderar os elementos fáticos do caso concreto.

7. A fundamentação da decisão agravada destacou a ausência de nova infração penal, a inexistência de periculosidade atual do reeducando, e que o último crime foi cometido há mais de duas décadas.

8. A resposta estatal deve guardar correspondência com a intensidade do desvio de conduta, especialmente quando não comprovado o dolo específico de frustrar a fiscalização eletrônica, como no caso em exame, no qual o próprio apenado compareceu posteriormente à FUNAC e regularizou o uso do dispositivo eletrônico.

9. Jurisprudência consolidada reconhece que a regressão de regime não é consequência automática do descumprimento das condições impostas ao uso da tornozeleira eletrônica, exigindo-se, para tanto, a análise da intencionalidade, reiteração e gravidade da conduta.”
(N.U 1008734-66.2025.8.11.0000, relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12/08/2025).

Diante do quadro concreto apresentado, a reinserção do reeducando em ambiente prisional representaria inegável retrocesso no processo de ressocialização, frustrando os objetivos que a própria execução penal busca alcançar.

Dessa forma, acolho a conclusão do Juízo de origem que reconheceu a irregularidade da conduta, contudo compreendeu que a sanção foi adequadamente imposta pela extensão do monitoramento eletrônico além do período necessário à progressão, não se justificando a medida regressiva pleiteada pelo Ministério Público.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
do agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0007954-76.2009.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026